Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-61.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000340-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECI RODRIGUES FERREIRA - CPF: 026.985.531-97 (APELANTE), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA CHAVIER - CPF: 655.028.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS ORCHEL - CPF: 705.053.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITA ALVES DE ALMEIDA - CNPJ: 18.005.436/0001-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES.
DOSIMETRIA DA PENA
. CULPABILIDADE NEGATIVADA EM RAZÃO DO CRIME TER SIDO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS PARA AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA REINCIDÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de RECURSO DE APEL
A
ÇÃO CRIMINAL
contra sentença proferida pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, que condenou o apelado

à
pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. A insurgência recursal limita-se à readequação da pena-base, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade configura
bis in idem
, pois o fundamento utilizado (prática do crime durante o cumprimento de pena) também teria sido considerado para o reconhecimento da reincidência.

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, com base no fato de o réu ter praticado o crime enquanto cumpria pena por condenações anteriores, à luz da vedação ao
bis in idem
.

III.
Razões de decidir:

1.
A culpabilidade, como juízo de censura à conduta, pode ser negativada com fundamento no cometimento do delito durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade e intensa inclinação à delinquência.

2.
O
bis in idem
somente se configura quando a mesma condenação é utilizada para fundamentar mais de uma circunstância judicial ou legal, o que não ocorreu no caso. A sentença se valeu de condenações distintas para valorar, respectivamente, a culpabilidade e a reincidência, em consonância com a jurisprudência dominan
te.

3.
A dosimetria da pena respeitou os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, sendo a pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, com a devida fundamentação.

IV. Dispositivo e tese:

4
.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena quando o crime
é
cometido durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, desde que não se trate da mesma condenação utilizada para reconhecimento da reincidência, não havendo
bis in idem
."

"2. A existência de múltiplas condenações permite sua utilização para diferentes vetoriais da dosimetria da pena, desde que respeitado o princípio da não duplicidade de fundamento."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, I, e 63.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 402.091/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2023,
DJe
10/03/2023.

TJMT, Ap. Crim. 1001876-58.2022.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06/06/2023,
DJe
12/06/2023.

TJMT, Ap. Crim. 1000154-13.2022.8.11.0110, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 01/02/2023,
DJe
10/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VALDECI RODRIGUES FERREIRA
, pretendendo a reforma da
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Pena
l.

Em suas razões recursais,
o apelante
pleiteia exclusivamente
a readequação da pena que lhe foi imposta na primeira fase da dosimetria, com
o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidad
e
. Argumenta que a fundamentação adotada pela magistrada singular para negativar a referida vetorial (o fato de ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outros crimes) é inidônea e configura
bis in idem
, uma vez que a mesma situação foi considerada na segunda fase da dosimetria para reconhecer a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o
Ministério Público

rebateu os argumentos
defensivos,
m
anifest
ando
-se
pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo
desprovimento
do recurs
o.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com os autos
devidamente relatados, passo à análise do mérito recursal
.

Consta na denúncia:

“
(...)
I –
ROUBO

No dia 06 de janeiro de 2025, por volta das 10h00, nas dependências do estabelecimento comercial “Livraria Raio de Luz”, localizado na Rua Otávio Pitaluga, n. 498, centro, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
VALDECI
Rodrigues Ferreira, mediante violência exercida contra Maria Lucia dos Santos
Orchel
, funcionária do estabelecimento, subtraiu, para si ou para outrem, o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

II. HISTÓRICO DOS FATOS

Ao que consta, o denunciado é pessoa em situação de rua e habitualmente pedia dinheiro aos funcionários e clientes do estabelecimento comercial “Livraria Raio de Luz”.

Conforme apurado, no dia, horário e local mencionados no resumo da imputação, o acusado pediu dinheiro para a vítima (funcionária do referido comércio), Maria Lucia dos Santos
Orchel
, ocasião em que ela se negou a realizar a doação.

Ato contínuo, diante da negativa, o denunciado de forma consciente e voluntária, mediante emprego de violência física, empurrou a vítima, abriu a gaveta do caixa e subtraiu a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, foragindo em seguida.

Logo após, a polícia foi acionada e logrou localizar o acusado, efetuando sua prisão. Em solo policial, a vítima o reconheceu como sendo o autor do crime de roubo.

Por fim, o denunciado quando de seu interrogatório em delegacia afirmou ter subtraído a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), além disso, esclareceu ter utilizado o dinheiro para comprar drogas e bebidas.

III. DA REINCIDÊNCIA

O denunciado é
multirreincidente
na prática de crimes patrimoniais, conforme atestado de pena extraído do SEEU n. 0006249-62.2016.8.11.0021, razão pela qual se impõe a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do CP.

IV. IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO: VALDECI Rodrigues Ferreira, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, caput,
c.c
. art. 61, I, ambos do Código Penal.

(...)
”.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória,
sendo aplicada ao apelante

a

pena definitiva de 0
7
(
sete
) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, além de
16
(
dezesseis
) dias-multa
, a ser cumprida em
regime
fechad
o
.

De proêmio, observa-se que a Defesa não insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
delitiva,
as quais restaram suficientemente comprovadas nos autos, inclusive mediante o reconhecimento da vítima.
A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, mais precisamente à valoração negativa da
culpabilidade
, na primeira fase, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
, em razão da também reconhecida
reincidência
, na segunda fase.

Para o deslinde da controvérsia
,
que assim fundamentou a valoração negativa da culpabilidade:

“(...)
1ª Fase – Circunstâncias Judiciais:

A
culpabilidade
revela-se acentuada, enquanto juízo de reprovação criminosa, pois o fato de ter praticado crime enquanto cumpria pena por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda.” Precedentes STJ.

Há registro de
7 antecedentes criminais
(SEEU n. 0006249-62.2016.8.11.0021), portanto, utiliza-se as condenações mais antigas para negativação desta circunstância.

Inexistem
outras circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Adoto a fração de
1/8 do intervalo da pena mínima e máxima
do preceito do tipo.

Diante disso, fixo a pena-base
em 05 anos e 06 meses de reclusão

(...)”.

Além disso, consta que:

a)

Foram consideradas
sete condenações anteriores
nos autos do SEEU n. 0006249-62.2016.8.11.0021;

b)
A pena-base foi fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão;

c)
Reconheceu-se, na segunda fase, a
agravante da
multirreincidência
, com majoração de 1/3;

d)
Também foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
;

e)
A pena intermediária foi estabelecida em 07 anos e 04 meses de reclusão;

f)
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva manteve-se inalterada.

Feita essa análise, entendo que
não assiste razão à Defesa
.

A
valoração negativa da culpabilidade
, na primeira fase da dosimetria, pode perfeitamente ter como fundamento o fato de o crime ter sido cometido
durante o cumprimento de pena
por condenações anteriores, o que denota
maior reprovabilidade da conduta
, intensa inclinação à delinquência e desprezo reiterado pelas normas penais. Tal circunstância
não se confunde
com a agravante da
reincidência
, que exige apenas o trânsito em julgado de condenação anterior (art. 63, CP), possuindo, portanto,
natureza jurídica distinta
.

O
bis in idem
ocorre quando
o mesmo fato
(a mesma condenação) é utilizado para valorar negativamente
duas circunstâncias distintas
, o que não se verifica no caso concreto.

Na espécie, a magistrada foi cuidadosa ao
utilizar condenações distintas
: as mais antigas para valorar negativamente os
antecedentes
e a
culpabilidade
, e as demais para fins de reconhecimento da
reincidência
, afastando, portanto, qualquer duplicidade de fundamento.

Este Egrégio Tribunal já firmou posição no mesmo sentido:

“
(...)

É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência,
não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço
(
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023
(...)”
(TJMT
, Ap. Crim.
1001876-58.2022.8.11.0021, Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
06/06/2023, Data de Publicação: 12/06/2023)
– Destaquei.

Ainda:

“(
...
)

Constando da folha de antecedentes do acusado, duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos, pode uma delas ser utilizada na segunda fase, para fins de reincidência, e a
outra na primeira fase, a título de maus antecedentes, a justificar o acréscimo na pena-base
,
em patamar que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
,
sem que ocorra bis in idem
(...)”.
TJMT
, Ap. Crim.
1000154-13.2022.8.11.0110, Rel
.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j.
01/02/2023, Data de Publicação: 10/02/2023)

No caso em análise,
que o réu
ostenta nada menos que sete condenações por crimes da mesma natureza
(
atestado de pena -

i
d.

284863355
)
, circunstância que
evidencia
não apenas contumácia delitiva, mas também
ineficácia das medidas sancionatórias anteriores
, o que impõe resposta penal mais severa, conforme preconiza o princípio da prevenção geral e especial.

Diante desse cenário, a sentença merece integral manutenção, não apenas por estar tecnicamente adequada, mas por traduzir
rigor jurídico equilibrado
, observância às garantias do réu e fiel aplicação dos critérios legais da dosimetria da pena
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por
VALDECI RODRIGUES FERREIRA
, e
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025